Tribunal: TJDFT
Processo: 0721442-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721442-48.2019.8.07.0000 AUTOR: CONCEICAO DE MARIA CORREA VIEGAS RÉU: JOSE HIGINO LOPES DESPACHO Arquivem-se os autos. Brasília - DF, 1 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora